Tribunal: CARF
Processo: 13502.001383/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo corresponder ao valor recebido mês a mês.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Verificando-se que a infração tributária originou-se em erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, ocasionado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, deve ser afastada do lançamento a multa de ofício (Súmula CARF no 73).

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001383/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.468 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSEMAR DIAS CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Verificando-se que a infração tributária originou-se em erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, ocasionado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, deve ser afastada do lançamento a
multa de ofício (Súmula CARF no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência) e para afastar a incidência de imposto de renda sobre os
juros moratórios recebidos e excluir a multa de ofício aplicada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001383/2010-12
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 30/38), lavrado em 25/08/2008, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, relativos aos
exercícios de 2006 e 2007, acabou por formalizar lançamento de ofício contendo a infração de
classificação indevida de rendimentos em DIRPF.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 48/91), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte pagadora,
no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício, pois
o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;
d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB.
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e
deduções cabíveis;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

f) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse considerado
como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista sua
natureza indenizatória;
g) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de URV
teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou
legalmente tais pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
h) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não
incidência do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda
proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é
parte ilegítima para exigir o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
i) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e
que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes
mesmos valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio
constitucional da isonomia.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-26.746 (e-fls. 97/102), os membros da 3a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sendo ementado da seguinte forma:
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
112/150), basicamente repisando todos seus argumentos expendidos na peça inicial.
Do Sobrestamento do Processo Administrativo Fiscal
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

Em 04/12/2020, a 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF,
emitiu despacho (e-fls. 154/156) propondo o sobrestamento dos autos até que o STF emitisse
pronunciamento definitivo acerca do Recurso Extraordinário no 855.091/RS (tema 808), cujo
assunto é a incidência, ou não, do tributo sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de
renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física.”
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo, em 14/09/2021,
deixaram de subsistir os motivos do sobrestamento, assim os autos foram redistribuídos ao
relator, em 21/10/2021, para dar continuidade ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
O presente Auto de Infração registrou a infração de classificação indevida dos
rendimentos recebidos a título de diferenças de URV como isentos e não tributáveis.
Do Mérito
Do Recebimento de Diferenças de URV
Considerando que esta matéria já foi objeto de inúmeras apreciações por este
Conselho e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Considerando, também, que, invariavelmente, o posicionamento tem sido de que
não é possível atribuir-se caráter isentivo às diferenças de URV recebidas pelos membros do
Ministério Público e Magistrados da Bahia por ausência de previsão legal.
Valho-me do Acórdão no 9202-007.239, cuja situação é idêntica à dos autos e
cujos trechos cito e assumo como minhas próprias razões de decidir:
...
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

O apelo visa rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de
URV recebidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A matéria não é nova neste Colegiado.
...
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como
tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da
Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na
conversão da remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real,
portanto tais valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos
anos. Nesse passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi
simplesmente pagar ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada
mais é que salário, portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o
art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento
patrimonial, independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo
esta linha, a Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

... ” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à
baila o fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu
natureza indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da
União pela Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no
sentido de que a verba em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no
10.474, de 2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve
ser aplicado à verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF
sobre a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida
em sessão administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de
julgamento daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos
são bem distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a
Resolução do STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante
em relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono
Variável de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória.
Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será
demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais
sofrem a incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo
entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela
supressão ou perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer
da PGFN, seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no
245, de 2002, relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no
9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de
2002, acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a
reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono
concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à
natureza reparatória, especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos
alcançam apenas o abono previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração
estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim
de recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

por meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre
o abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão
no Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)”
(STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato
específico, diverso daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda
o emprego da analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos
em situação supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei
federal própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art.
176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que a verba ora analisada já foi objeto de inúmeros julgamentos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo a oportunidade em
que se deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por
meio do Acórdão no 9202003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2005, 2006, 2007 IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

A PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido."
A decisão foi assim registrada:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso especial da Fazenda, determinando o retorno dos autos à turma a quo, para
analisar as demais questões trazidas no recurso voluntário do contribuinte. Vencido o
Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou por negar provimento ao recurso. Fez
sustentação oral o Dr. Marcio Pinto Teixeira, OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida.
Defendeu a Fazenda Nacional a Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de
origem, para apreciação das demais questões constantes do Recurso Voluntário.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral da infração aplicada quanto
a esta matéria.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O recorrente solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, observa-se que constam dos autos Certidão (e-fls. 28/29), emitida pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, informando os valores percebidos pelo recorrente, nos
anos de 2004 a 2006, e cuja incidência do imposto de renda deu-se sobre o montante recebido
(regime de caixa), na forma prevista do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Como visto, tais verbas referem-se a correção de URV no período compreendido
de 01/2000 a 07/2001, conforme discriminativo constante na certidão acima citada .
Portanto temos configurada a situação em que estes rendimentos foram recebidos
de forma cumulada, cuja incidência do imposto de renda deu-se sobre o seu valor total.
Com efeito, tal assunto foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista nos artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, o qual declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, e determinou, nestes casos, a incidência do
IRPF pelo regime de competência, ou seja, pela aplicação da alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês. Segue a tese firmada naquele julgamento, in verbis:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

Acrescemos que tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Assim, voto pelo recalculo do IRPF com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte sobre a totalidade daqueles rendimentos recebidos a título de diferenças de
URV.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
O recorrente também solicita que não sejam tributados os valores referentes aos
juros de mora recebidos referentes ao rendimentos desta lide administrativa.
Pois bem!
Considerando que, em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual
ficou definido que sobre os juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Considerando, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Por todo e exposto e em respeito aos fundamentos anteriormente transcritos (§2o
do artigo 62, do RICARF), voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora percebidos sobre os valores pagos a título de diferenças de URV.
Da Ocorrência de Erro Escusável
Finalmente, o interessado requer a exclusão da multa de ofício, no importe de
75%, haja vista não restar comprovada o cometimento de nenhuma infração.
De uma simples observação aos comprovantes de rendimentos (e-fls. 20 e 24),
emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, relativamente aos anos-calendários 2005 e
2006, pode-se constatar que o sujeito passivo foi induzido a erro no preenchimento de suas
respectivas Declarações de Ajuste Anual (DAA), nelas classificando, como rendimentos isentos
e não tributáveis, as diferenças recebidas a título de URV.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

Situações como esta tipificam a ocorrência do erro escusável e, nestes casos, o
Fisco não está autorizado a multa de ofício correspondente. Tudo de acordo com o enunciado da
Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Considerando que enunciados de súmulas são passíveis de observação obrigatória
pelos membros deste Conselho, conforme dispõe o inciso VI, do artigo 45, do RICARF, abaixo
transcrito, voto pelo afastamento da respectiva multa de ofício aplicada neste lançamento.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
...
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovado pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente, bem como devem ser afastadas a incidência de IRPF sobre os juros
moratórios recebidos e a multa de ofício aplicada.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência) e para afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos
e excluir a multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001383/2010-12

Fl. 170
DF CARF MF
Original